Tribunal: TJDFT
Processo: 0706762-67.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRETENSÃO DE ASSEGURAR SUPOSTO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE NÃO RECOLHIMENTO DE TRIBUTO APONTADO COMO INDEVIDO E DECLARAÇÃO À COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. VIA ELEITA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Consoante dispõe o art. 1o da Lei n. 12.016/09, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. Ademais, a Súmula n. 213 do c. STJ dispõe que “o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária”.

2. No caso, verifica-se que as autoras impetraram o presente mandamus contra suposto ato coator atribuído ao Subsecretário da Subsecretaria da Receita do Distrito Federal e ao Coordenador da Coordenação de Fiscalização Tributária do Distrito Federal, requerendo a concessão da segurança para que lhes seja assegurado o direito líquido e certo de não recolhimento do diferencial de alíquotas do ICMS em relação a operações interestaduais de venda realizadas a consumidores finais não contribuintes do imposto, até que sejam editadas lei complementar nacional e local sobre o tema, e, cumulativamente, o direito à restituição e à compensação.

3. Dessa forma, conclui-se que inexiste óbice para impetração de mandado de segurança que objetiva o afastamento da exigência do tributo e à declaração ao direito de compensação, sob o argumento de suposto ato coator que determinou o recolhimento de diferencial de alíquota que, alegadamente, não possui regulamentação hígida.

4. Exsurge necessário cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem, porquanto o feito não se encontra apto a julgamento, mormente porque sequer houve a intimação da autoridade apontada como coatora para apresentar informações.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.